Tribunal: STF
Processo: RHC 219006
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vinicius Clarindo Rodrigues contra decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Relator, pela qual, em 20.5.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 741.345/RS, pela ausência de juntada pelo impetrante das peças essenciais à elucidação da controvérsia.



O caso 



    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do recorrente e de outros quinze corréus, em 11.3.2022, pela apontada prática do crime do § 4º do art. 171 do Código Penal (e-doc. 3).



    A denúncia foi recebida em 23.5.2022 (e-doc. 12).



    Não foram juntados documentos sobre a tramitação de processos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    3. Em 11.5.2022, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 741.345/RS no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Olindo Menezes, pretendendo-se a revogação da prisão preventiva. Em 20.5.2022, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, nos seguintes termos:



    “Na hipótese, o impetrante não colacionou aos autos a decisão que indeferiu a liminar do writ na origem, pois a decisão juntada diz respeito ao habeas corpus da corré TAMIRES ALVES DE FIGUEIREDO e não ao paciente, o que inviabiliza a análise da superação da súmula 691/STF. 



    Dessa forma, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia, impede o exame sobre as alegações, razão pela qual deve ser indeferido liminarmente o presente habeas corpus” (fl. 1, e-doc. 9 – grifos nossos).



    4. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente narra que, “verificado, portanto, o excesso de prazo na formação da culpa (CPP, art. 400), maiormente quando o Paciente não deu dado azo aos percalços para a solução da lide processual penal, pleiteou-se ao juízo criminal em referência o relaxamento da prisão. Entrementes, tal pleito fora negado sob o fundamento de que ‘... não se levaria em conta tão-somente o número de dias fixados na lei, mas que o processo segue seu curso normal dentro de um juízo de razoabilidade para um julgamento acertado, sem atropelos’, cuja cópia integral evidencia-se às fls.



    Em face da referida decisão monocrática supra-aludida, impetrou-se Ordem de Habeas Corpus ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Esse, no mérito, por decisão unânime de sua Câmara Criminal, no ensejo do acórdão abaixo destacado, denegou a ordem.



    Concernente a essa decisão, novo habeas corpus, dessa vez como sucedâneo de recurso ordinário constitucional, fora impetrado perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Essa Corte, em análise dos fundamentos do writ, denegou a ordem por unanimidade, cuja ementa ora cuidamos de transcrever” (sic, fls. 4-5, e-doc. 16).



    Sustenta que a prisão preventiva “se mostra ilegal e, por conta disso, deve ser relaxada, máxime à luz de preceitos constitucionais” (fl. 5, e-doc. 16).



    Alega ser “descabido que o Paciente venha a responder pelas eventuais deficiências da máquina judiciária. E isso se agrava maiormente quando implica, como na hipótese em estudo, na manutenção da prisão de alguém que, segundo Estado Democrático de Direito, é tida como presumidamente não culpado até o trânsito em julgado do decreto condenatório” (fls. 5-6, e-doc. 16).



    Menciona julgados deste Supremo Tribunal nos quais se teria concedido habeas corpus por excesso de prazo na formação da culpa.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “O paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do Paciente” (fl. 11, e-doc. 16).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 32).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “RHC. DESCABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES STF.



    - Pelo não conhecimento do recurso” (e-doc. 9). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    7. Ademais, há ainda outro óbice processual à tramitação regular do presente recurso.



     O presente recurso ordinário em habeas corpus está deficientemente instruído, desacompanhado de cópias dos documentos essenciais à compreensão completa do quadro apresentado e ao exame do pedido. O impetrante juntou aos autos apenas a decisão de decretação da prisão preventiva e aquela proferida pelo Ministro Olindo Menezes no Habeas Corpus n. 741.345/RS, no qual os pontos suscitados não foram analisados por deficiência da instrução.



    Sem dados suficientes para a necessária análise do alegado e que permitiriam – se fosse o caso - ciência plena do caso e de eventuais incidentes nele havidos, o presente recurso não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.068-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora